Tribunal: TJMT
Processo: 0004524-78.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004524-78.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SOUSA RODRIGUES - CPF: 342.109.318-02 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), CAUANE QUARESMA WEBER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, CP). O apelante invoca preliminar de inimputabilidade em razão de dependência química e requer desclassificação para o crime de furto tentado, alegando a ausência de violência ou grave ameaça à vítima.

II.
Questão em discussão

2. Duas questões principais são analisadas: (i) a alegação de inimputabilidade devido ao uso de entorpecentes pelo apelante, e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para furto tentado, diante da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

III.
Razões de decidir

3. Inexistem elementos nos autos que comprovem a inimputabilidade do apelante ou que seu estado de saúde mental estivesse comprometido ao tempo do crime, sendo inaplicável o art. 26 do CP, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas sobre o tema da actio libera in causa (STJ – AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO).

4. A prova testemunhal e os elementos documentais apontam que o réu empregou violência ao puxar a bolsa e segurar o braço da vítima para subtrair o celular, circunstância que caracteriza o emprego de grave ameaça e configura o crime de roubo (art. 157, caput, CP).

5. A palavra da vítima, corroborada por testemunha ocular, ratifica o uso de violência para a consumação do delito, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (HC 461.477/PE) e a Súmula 582, que dispensa a posse pacífica do bem para consumação do roubo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "A inimputabilidade do réu dependente químico não se presume, sendo inaplicável quando não comprovado comprometimento da capacidade cognitiva ou volitiva. No crime de roubo, a violência empregada no ato de subtração é suficiente para afastar a tipificação de furto tentado, configurando-se a grave ameaça com base na palavra da vítima corroborada por testemunha presencial."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26 e 28, § 1º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09/11/2021; Súmula 582/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO SOUSA RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO SOUSA RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 0004524-78.2016.8.11.0040, que o condenou à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em decorrência da prática da conduta tipificada no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 233580650, a i. Defesa argui
preliminar
invocando a
inimputabilidade do réu
, nos termos do art. 26 do Código Penal, ao argumento que se trata de dependente químico, a justificar sua
absolvição
. No mérito, alega a carência de prova das elementares do crime de roubo, especificamente a violência ou grave ameaça contra a vítima, pretendendo a
desclassificação

da conduta para o
delito de furto tentado.

Com as contrarrazões vistas no ID 236102188,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 238296686, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 233580196), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Circunstanciando do fato, consta dos autos que no dia 13/04/2016, por volta das 06h45min, em via pública, próximo ao Colégio Estadual José Domingos Fraga, na cidade de Sorriso/MT, o réu
FERNANDO SOUSA RODRIGUES
subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça a pessoa, coisa alheia móvel,

em detrimento da vítima
Cauane Quaresma Weber
,
consistente no celular da marca Samsung, modelo Gran Prime, de cor cinza, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais)
.

Nesse contexto, o réu foi denunciado e se apresenta irresignado diante de sua condenação pelo
crime de roubo
.

1.

Da alegada inimputabilidade do réu:

A par do relatado, a primeira tese defensiva, a despeito de apresentada confusamente, ora questionando a sanidade mental do apelante ao mesmo tempo em que só postula a isenção de pena, pode ser resumida na
incidência do art. 26, do CP
, aparentemente com vistas à absolvição do réu, sob a alegação de que não foram considerados, na conduta imputada ao réu,
“seu estado de dependência química e seu histórico de uso de droga” sic
ID 233580650 - Pág. 3.

Não obstante a previsão legal, sabe-se que a isenção de pena prevista pelo mencionado dispositivo somente será pertinente quando ficar efetivamente demonstrado que, o agente,
“por
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
.

Nota-se que, a par do já ponderado por ocasião da r. sentença, inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do réu, nem mesmo a alegada incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Além disso, a despeito dos argumentos defensivos e em que pese o próprio réu tenha admitido que fazia o uso de substâncias entorpecentes, ao contrário do que se pretende fazer crer, o simples fato de o apelante estar sob efeito de drogas ou ter confirmado sua toxicomania (ID 233580188 - Pág. 28/30 e ID 233580188 - Pág. 77), por si só, não afasta sua imputabilidade penal, pois em nenhum momento restou cabalmente provado que isso teria influenciado na capacidade de discernimento do acusado, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária, nos termos do art. 28, inc. II do CP.

Em verdade, no caso dos autos, apesar de haver fortes indícios de que o acusado era, ao tempo da conduta, viciado em entorpecentes, não há notícia de que essa condição tenha lhe retirado a capacidade cognitiva ou de autodeterminação; e, além disso, não há qualquer comprovação mínima que pudesse, mesmo que superficialmente, estar relacionada à condição alegada pela defesa, nem mesmo eventual submissão do réu a tratamento especializado, de modo que, ao fim e ao cabo,
inexistem dados seguros do seu real estado de saúde ao tempo do crime
.

Outrossim, os depoimentos colhidos durante a instrução processual também não esclarecem se o alegado vício em drogas perturbou a saúde mental do acusado a ponto de ele perder a capacidade de entender o caráter lícito de seus atos ou mesmo determinar-se segundo esse entendimento.

Além disso, em seu interrogatório perante a autoridade judiciária, o acusado
expos seus pensamentos de forma ordenada
, demonstrando arrependimento, além de aparentar ter plena capacidade de compreensão da ilicitude e gravidade dos fatos a ele imputados,
confirmando a forma como se portava enquanto entorpecido, descrevendo que conseguia se recordar majoritariamente de suas ações e seu foco se voltava à manutenção do vício
(ID 233580188 - Pág. 72).

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o apelante estar sob efeito de substância entorpecente e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal. Somente o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior. Logo, a conclusão alcançada é pela impossibilidade de exclusão da imputabilidade penal na hipótese, dada a adoção, pelo Código Penal, da teoria da
actio libera in causa
.

Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
[...]”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021)
– destaquei.

Por isso, deve-se ter em mente que não há nos autos prova do alegado, além do que, se mostra inviável a compreensão de que existia ao tempo do fato qualquer inimputabilidade na conduta do acusado, nem mesmo indícios que pudessem impingir dúvida razoável nesse sentido, consoante já afirmando pelo d. juízo
a quo
, por ocasião da sentença (ID 233580188 - Pág. 103/104).

Assim, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois ausentes elementos que possam atestar a condição de dependente químico do acusado, tão pouco que este fator tenha influenciado na capacidade do réu em compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado.

2.

Do pedido de desclassificação:

Como relatado, o principal estandarte defensivo consubstancia o
pleito desclassificatório
, firme na suposta ausência de comprovação da violência ou grave ameaça empregada para a subtração, de tal modo que a conduta confessa pelo réu se subsumiria àquela do
art. 155 do CP – furto
, na modalidade tentada.

O pleito não comporta acolhida.

A despeito do combativo esforço defensivo, o acervo probatório é robusto em comprovar a
materialidade da infração penal
por meio do boletim de ocorrência de ID 233580188 - Pág. 16/17; dos termos de reconhecimento juntados no ID 233580188 - Pág. 21 e 25, do auto de avaliação indireta de ID 233580188 - Pág. 32, do relatório policial de ID 233580188 - Pág. 34; além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o réu
FERNANDO SOUSA RODRIGUES
na empreitada criminosa e, consequentemente, capazes de respaldar a sua condenação, tanto que por ele foi confessada em juízo (ID 233580188 - Pág. 72), abstendo-se apenas no que se refere ao emprego de violência contra a vítima.

Cumpre elucidar que a análise dos autos não reflete conclusão outra se não aquela pontualmente enfrentada pelo d. juízo
a quo
, após as declarações manifestadas pela vítima
Cauane Quaresma Weber
, pela testemunha ocular
Katiane Leia Hoffmann,
e a escrivã
Jaqueline Gueiz de Oliveira
(ID 233580188 - Pág. 72).

Isso porque, em linhas gerais, a despeito do ilícito ter sido declarado pelo réu como mero arrebatamento do patrimônio da vítima; tal narrativa é contraposta pelas declarações da ofendida, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 233580188 - Pág. 18 e ID 233580188 - Pág. 74).

A vítima declinou que, apesar da brevidade do ocorrido, houve
truculência empregada pelo réu
, consistindo em
violência destinada contra
Cauane
,
quando
inicialmente puxou sua bolsa
, e, após a ofendida resistir à ação do réu, constrangeu-a, a
segurando seu braço e apertando a mão
, inclusive a machucando superficialmente, tudo para
viabilizar a subtração do celular que tinha em suas mãos
, logo se evadindo do local em seu próprio veículo.

As declarações da referida testemunha ocular em juízo (ID
233580188 - Pág. 76), corroboram a assertiva da vítima ao apontar a violência empregada contra sua colega
Cauane,
consistente em puxar a bolsa da jovem e insistir na subtração do celular; e igualmente circunstanciam o ataque do réu, enquanto as adolescentes andavam em via pública e o réu as acompanhava de seu veículo, culminando no momento da subtração agressiva do bem.

Como é cediço, apesar de tanto o delito de
furto
quanto o crime de
roubo
possuírem idênticos verbos nucleares (“
subtrair
”), bem como terem por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, o que difere os tipos penais do
art. 155
e do
art. 157
, ambos do
Código Penal
, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (
conduta-fim
) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.º do art. 157 do CP – pelo uso de
coerção psíquica ou física em face da vítima
(
conduta-meio
).

Por sinal, a doutrina majoritária ensina que a presença de
qualquer tipo de violência que recaia sobre a pessoa humana,
ainda que pela via reflexa e sem a ocorrência de lesões
, faz configurar o delito de roubo
, visto que
o crime de furto é livre de toda espécie de violência
.

A propósito, na lição de Guilherme Nucci,
“
‘Trombada’
: (...)
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto
.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo
. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 932). Destaquei.

Daí porque a conclusão de que, apesar da ligeireza do ato ilícito, o lastro probatório dos
autos evidencia satisfatoriamente o uso de violência física contra a vítima
, não havendo falar, por isso mesmo, em carência de elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Demais disso, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes de índole patrimonial,

a palavra da vítima
,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito,
notadamente quando cometido sem a presença de testemunhas,
ex vi STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018
, e está corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, a saber as declarações de informante que presenciou o ilícito.

Ademais,
a instrução criminal logrou demonstrar
ser inconteste a inversão da posse do subtraído da ofendida subjugada pelo ora apelante, máxime diante do indiscutível prejuízo suportado pela vítima, à míngua da restituição do item subtraído, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial, em conclusão harmônica ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da
Súmula nº. 582 do STJ
,
asseverando que:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, destarte,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, denotam satisfatoriamente a autoria do apelante pelo
delito de roubo simples
, descabendo cogitar a recapitulação típica da conduta.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO SOUSA RODRIGUES
,

mantendo inalterados os termos da

r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 0004524-78.2016.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024